Tribunal: STF
Processo: RE 1266440
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado: 
    “APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. 
    APELO¹. PRELIMINARES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO AO ARGUMENTO DE INOBSERVÂNCIA DO PRECEITUADO NO ARTIGO 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA ANTE A INCORRETA IMPUTAÇÃO DO VERBO NUCLEAR DO CRIME DE RECEPTAÇÃO E NULIDADE DA SENTENÇA SOB O ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A ENSEJAR O DECRETO CONDENATÓRIO. CONDUTA DOLOSA EVIDENCIADA. 
    APELO². CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. 
    RECURSO DO APELANTE¹ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
    RECURSO DO APELANTE² CONHECIDO E PROVIDO.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, LV e XLVII, b, da CF. Sustenta que: 
          (i) “a Defesa só teve conhecimento de trechos de depoimentos prestados pelo suposto delator Adriano Pedroso. Enquanto o Ministério Público Estadual, titular da ação penal e parte no acordo entabulado, tinha amplo conhecimento da integralidade das alegações concebidas pelo beneficiário Adriano”; 
          (ii) “a colaboração é um indício de prova, indício que colabora para a formação probatória, mas ela precisa necessariamente ser secundada por outra prova idônea pertinente e contundente, que são as características que num processo se tipifica como uma prova apta a permitir o julgamento e eventual apenamento”; 
          (iii) “não existe nenhuma prova além da palavra do “colaborador” Adriano Pedroso de que o recorrente ALTAIR EFETIVAMENTE SABIA QUE O TRATOR DE FATO ERA PROVENIENTE DE RECEPTAÇÃO”; 
          (iv) “a ordem das testemunhas em Audiência de Instrução e Julgamento, se deu de maneira inversa ao que determina o artigo 400 do Código de Processo Penal”; 
          (v) “se o instituto da reincidência – que é mais gravoso por si só – se extingue no prazo de 05 anos, AFIRMAR QUE OS MAUS ANTECEDENTES POSSUEM CARÁTER PERPÉTUO (SEM PRAZO PRESCRICIONAL) É INSCONSTITUCIONAL, JÁ QUE É VEDADO EXPRESSAMENTE PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, E MAIS, VIOLA O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA”. 
    O recurso é inadmissível, tendo em vista que, por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral acerca da controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 
    No caso, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). 
    Quanto à possibilidade de condenações criminais transitadas em julgado há mais de 5 anos serem consideradas como maus antecedentes para fins de exacerbação da pena-base, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 925.136-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, decidiu que “condenações anteriores transitadas em julgado, alcançadas pelo decurso do prazo de 5 anos previsto no art. 64, I, do Código Penal, embora afastem os efeitos da reincidência, não impedem a configuração de maus antecedentes”.
    Veja-se, no mesmo sentido, o RHC 116.070, Relª. Minª. Cármen Lúcia:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO DA DEFESA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO IMPEDE A FORMAÇÃO DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES TRANSITADAS HÁ MAIS DE CINCO ANOS COMO MAUS ANTECEDENTES.
    1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.
    2. As condenações criminais transitadas em julgado há mais de cinco anos podem ser consideradas como maus antecedentes do Recorrente para fins de exacerbação da pena-base.
    3. Recurso a que se nega provimento.” (Grifos acrescentados)
    Embora tenha havido a suspensão do julgamento plenário do RE 593.818-RG, de minha relatoria, ante pedido de vista regimental, a maioria dos Ministros que já votaram até o momento se pronunciou na mesma linha da jurisprudência retratada nestes autos. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se. 
          Brasília, 12 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator